Tribunal: TJDFT
Processo: 0724480-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724480-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DAVID REINAUX GOMES, ANA ELIZABETE GOMES REINAUX GOMES REU: MULTFAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA D E S P A C H O Nada a prover quanto ao requerimento dos autores (ID 29435446). A carta precatória em questão foi tornada sem efeito, além de se verificar que a diligência ali realizada não ocorreu nos moldes determinados pela decisão que deferiu a produção da prova requerida pelas partes. Advirto os autores que se abstenham de fazer nova juntada da carta precatória tornada sem efeito, bem como de que requeiram a validação da diligência ali efetivada, de modo a não tumultuar o andamento do feito, sob pena de ato implicar em conduta temerária, com aplicação de multa por litigância de má-fé. Ante o informado no ofício ID 29585879, aguarde-se o cumprimento da carta precatória expedida pelo Juízo delegado. I. Brasília-DF, 5 de outubro de 2021. ANA CANTARINO Relatora